Tribunal: TJDFT
Processo: 0726046-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. ATENDIMENTO À PROTEÇÃO INTEGRAL, À PRIORIDADE ABSOLUTA E AO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência consistente na imediata modificação do regime de convivência entre o genitor e o filho.
2. Fatos relevantes. (i) Ação ajuizada pelo genitor de G. (14 anos de idade) em que busca a modificação (ampliação) do regime de convivência com o filho; (ii) o pedido de concessão liminar da medida foi indeferido, razão pela qual foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes os requisitos à concessão da medida de urgência consistente na imediata ampliação do regime de convivência do genitor com o filho, nos moldes propostos na petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os filhos menores estão submetidos ao poder familiar (CC, art. 1.630), o qual consiste na autoridade exercida pelos pais em relação à sua prole, dentro da perspectiva do regime de colaboração familiar. Assim, aos genitores cumpre a obrigação de assegurar-lhes, com absoluta prioridade, os direitos referentes à saúde, alimentação e educação, a prevalecer a proteção integral e o interesse da criança (CF, art. 227).
5. Inquestionável que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança ou do adolescente (CC, arts 1.584 a 1.586).
6. No caso concreto, não estariam demonstrados elementos concretos que evidenciem qualquer situação de perigo à integridade física e psicológica do menor, e eventual ampliação do regime de convivência deverá ser aferida após profunda instrução processual submetida ao crivo do contraditório, a atender, primariamente, à proteção integral, à prioridade absoluta e ao melhor interesse do menor, princípios gerais e orientadores do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/1990).
7. Ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, é de ser mantida a decisão originária.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.584 a 1.586; Lei n.o 8.069/1990
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1722983, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 18.7.2023; acórdão 1692831, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 05.05.2023; acórdão 1426788, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.06.2022.